Tribunal: STF
Processo: ARE 1258654
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 65):



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DO JULGAMENTO. ALEGADA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ART. 593, INCISO III, “D”, CPP. VEDADA A INTERPOSIÇÃO DE SEGUNDA APELAÇÃO SOBRE O MESMO FUNDAMENTO. AFRONTA AO ART. 593, § 3º, CPP. NÃO CONHECIMENTO. PROVA DOS AUTOS QUE COMPROVAM A INCIDÊNCIA DAS QUALIFICADORAS. MEDIANTE PROMESSA DE RECOMPENSA E DISSIMULAÇÃO. ART. 121, INCISOS I E IV DO CP. CONVENCIMENTO DOS JURADOS AMPARADO NO ACERVO PROBATÓRIO, ESPECIALMENTE NAS PROVAIS ORAIS. SOBERANIA DO JÚRI. INSURGÊNCIA QUANTO A DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS DO CRIME NO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO PRATICADO PELO APELANTE A.S.A.D.S.. CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO EM SUA MODALIDADE TENTADA, DE MANEIRA AUTÔNOMA, POR TER SE UTILIZADO DA ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE DOS MOTIVOS IMPLICAREM EM DUPLA PUNIÇÃO. PRINCÍPIO DO ‘NON BIS IN IDEM’. AFASTADA A VALORAÇÃO NEGATIVA DA REFERIDA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. PENA-BASE ESTABELECIDA NO MÍNIMO LEGAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE RECURSO DA ACUSAÇÃO. DECURSO DE LAPSO SUPERIOR A 4 ANOS ENTRE A PRONÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA RECONHECIDA. PUNIBILIDADE EXTINTA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO EM RELAÇÃO AO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO PARA O APELANTE A.S.A.D.S.E CORRUPÇÃO DE MENORES PARA AMBOS OS RÉUS. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 109, INCISO V, E 117, DO CÓDIGO PENAL. 



    RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO.



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 69).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal (eDOC 81).



    Nas razões recursais, alega-se ausência de provas suficientes para embasar o decreto condenatório, sustentando-se divergência nos depoimentos prestados em juízo, bem como a inexistência de testemunha ocular dos fatos. Afirma-se que, havendo dúvidas sobre a autoria ou a materialidade, estas devem ser revertidas em favor do acusado, de acordo com o princípio do in dubio pro reo.



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário ante a ausência de prequestionamento e a ofensa reflexa ao Texto Constitucional (eDOC 83).



    É o relatório. Decido. 



    Verifico a ausência de argumentos nas razões do recurso extraordinário que demonstrem a existência de repercussão geral da matéria suscitada no recurso, pressuposto de admissibilidade, nos termos do disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC.



    Esta Corte, no julgamento do AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF, o que ocorre no presente caso.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. Intime-se



    Brasília, 26 de outubro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente